Tribunal: TJMT
Processo: 1011004-73.2019.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011004-73.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ALCIDES BERTOTI PEREIRA - CPF: 099.261.609-30 (EMBARGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), GERSON LUIS WERNER - CPF: 644.996.850-87 (ADVOGADO), MARCOS LEVI BERVIG - CPF: 890.122.320-15 (ADVOGADO), DANIELA SEEFELD WERNER - CPF: 687.365.170-20 (ADVOGADO), ENOCKE ALVES DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), NATALÍCIO JOAQUIM DE MEDEIROS (TERCEIRO INTERESSADO), ODAIR JOSÉ VIEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), ROMÁRIO DE MATOS (TERCEIRO INTERESSADO), WILMAR SELLEGRINI (TERCEIRO INTERESSADO), TIAGO PACHECO DOS SANTOS - CPF: 024.915.151-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU O EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE – REJEIÇÃO – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO C/C PEDIDO LIMINAR – DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU O REVIGORAMENTO DE LIMINAR POSSESSÓRIA – MANDADO PROIBITÓRIO/INIBITÓRIO CONCEDIDO EM FAVOR DO AGRAVADO, COM REFORÇO POLICIAL – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO – INSUBSISTÊNCIA – MATÉRIA DEBATIDA NOS AUTOS QUE RETRATA DIREITO INDIVIDUAL SEM QUALQUER PERTINÊNCIA COM REFORMA AGRÁRIA – AUSÊNCIA DE OMISSÃO – PRETENSÃO DE REDISCUTIR MATÉRIA – VIA INADEQUADA – ADVERTÊNCIA –
EMBARGOS REJEITADOS.

A Defensoria Pública tem a prerrogativa de prazo em dobro para recorrer da sentença e sua intimação há que ser pessoal e não a partir da publicação da sentença pelo diário da justiça.

Embora o objeto da lide se refira a posse de terra rural, o que se dessume dos autos é que a matéria debatida retrata interesses individuais, sem qualquer pertinência com reforma agrária, de modo que o número de pessoas que invadiram novamente o imóvel,
de per si,
não justifica o deslocamento da competência para a vara especializada e nem a atuação da Defensoria Pública e do Ministério Público nos autos.

O acolhimento dos embargos de declaração pressupõe a existência, na decisão judicial, de um dos vícios previstos no artigo 1.022 do CPC e o aviamento de tal recurso não se presta a sanar inconformismo, tampouco reexame de matéria já decidida.

Ainda que a parte defenda a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face do acórdão proferido por esta c. 3a Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento no 1011004-73.2019.8.11.0000, manejado pela ora embargante, mantendo-se, por conseguinte, a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos da AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO C/C PEDIDO LIMINAR no 938107.2015.811.0040, Cód. 137504, determinou o revigoramento da liminar possessória existente nos autos, no sentido de manter ALCIDES BERTOTI PEREIRA, ora agravado, na posse do imóvel rural denominado Fazenda Rio Verde, localizado no Município de Ipiranga do Norte/MT e indeferiu os pedidos de decretação de nulidade processual por ausência de citação editalícia, bem como pela falta de intimação da Defensoria Pública e do Ministério Público para ingresso no feito, dando por competente o Juízo a quo para processar e julgar a demanda (Id. 8936697).

O acórdão seguiu assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO C/C

PEDIDO LIMINAR – DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU O REVIGORAMENTO DE LIMINAR POSSESSÓRIA – MANDADO PROIBITÓRIO/INIBITÓRIO CONCEDIDO EM FAVOR DO AGRAVADO, COM REFORÇO POLICIAL – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO – INSUBSISTÊNCIA – MATÉRIA DEBATIDA NOS AUTOS QUE RETRATA DIREITO INDIVIDUAL SEM QUALQUER PERTINÊNCIA COM REFORMA AGRÁRIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Embora o objeto da lide se refira a posse de terra rural, o que se dessume dos autos é que a matéria debatida retrata interesses individuais, sem qualquer pertinência com reforma agrária, de modo que o número de pessoas que invadiram novamente o imóvel, de per si, não justifica o deslocamento da competência para a vara especializada e nem a atuação da Defensoria Pública e do Ministério Público nos autos.”
(Id. 32083474).

Em suas razões, de Id. 35670481, a parte embargante aventa que o acórdão impugnado é omisso quanto ao que dispõe o art. 554 do CPC, bem como à análise
“dos seguintes documentos: a) Cópia de Boletins de Ocorrência que comprovam o conflito agrário na região; b) Fotos da região, que comprovam a gravidade do conflito agrário, com crianças e idosos; c) Cópias do processo que tramita perante a Justiça Federal, no qual o Incra solicitou vistoria na área em litígio para verificar possibilidade de reforma agrária; d) Cópia do relatório confeccionado pelo Incra para verificação de desapropriação da Fazenda Rio Verde para alocar os integrantes da Associação São Aladin (associação de moradores da área); e) Solicitação do Incra para que o Cartório de Imóveis apresente informações sobre as Matrículas apresentadas por Alcides Bertoti Pereira (Agravado)”

Afirma que
“há clarividente conflito fundiário coletivo, com grande tensão social, inclusive com ação que tramita perante a Justiça Federal, no qual o Incra solicitou vistoria na área em litígio para verificar possibilidade de reforma agrária (houve omissão quanto a análise deste documento).”

Repisa em seus argumentos aqueles já aventados em sede recursal de que o
“Ministério Público e Defensoria Pública de Mato Grosso NÃO foram intimados para atuarem no feito perante o juízo a quo, motivo pelo qual a decisão que revigorou a liminar é nula.”

Requer o acolhimento dos aclaratórios, com aplicação de efeitos infringentes, para que seja recebido e provido o recurso
“ante a omissão quantos aos documentos de id 15889480, dentre os quais documentos que comprovam ação que tramita perante a Justiça Federal, no qual o Incra solicitou vistoria a na área em litígio para verificar possibilidade de reforma agrária, de modo que restou configurado conflito agrário na região.”,
com o envio dos autos principais à Vara Especializada em Direito Agrário da Capital. Além de que
“ sejam declaradas nulas todas as decisões proferidas pelo julgador a quo após a entrada em vigor do Novo Código de Processo Civil em (18.03.2016), vez que não restou observado o que dispõe o art. 554 do Novo Código de Processo Civil, posto que deveria ter ocorrido a intimação do Parquet, bem como, da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso para atuarem na ação possessória, haja vista o grande número de pessoas que figuram no polo passivo da ação.”

A parte embargada ofertou as contrarrazões no Id. 36845475, por meio das quais aventa a preliminar de não conhecimento do recurso. No mérito, protesta pela sua rejeição.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR (DA TEMPESTIVIDADE)

Colenda Câmara.

Inicialmente, faz-se necessário analisar os pressupostos de admissibilidade do presente recurso, notadamente a tempestividade, deduzida em contraminuta.

Vejamos o disposto na legislação processual civil:

Art. 183. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público
gozarão de prazo em dobro
para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal.

§ 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico.

Art. 230. O prazo para a parte, o procurador, a Advocacia Pública, a
Defensoria Pública
e o Ministério Público será contado da citação, da intimação ou da notificação.

Art. 231. Salvo disposição em sentido diverso,
considera-se dia do começo do prazo:

I - a data de juntada aos autos do aviso de recebimento, quando a citação ou a intimação for pelo correio;

II - a data de juntada aos autos do mandado cumprido, quando a citação ou a intimação for por oficial de justiça;

(...)

VIII - o dia da carga, quando a intimação se der por meio da retirada dos autos, em carga, do cartório ou da secretaria.

Art. 1.003.
O prazo para interposição de recurso

conta-se da data e
m que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública,
a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão.

(...)

§ 5o
Excetuados os embargos de declaração
, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.

1.023. Os
embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias,
em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo.”

Da interpretação do Código de Processo Civil, depreende-se que, o prazo para interpor o recurso de embargos de declaração é de cinco dias, a contar da data de intimação ou da ciência da decisão.

Do mesmo modo, a Defensoria Pública goza de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, contado a partir da intimação pessoal.

Compulsando o andamento destes autos eletrônicos, verifica-se que a Defensoria Pública Estadual tomou ciência acerca do conteúdo do conteúdo do acórdão embargada em 17/02/2020 e interpôs o presente embargos em 02/03/2020.

Assim, mostra-se tempestiva a interposição de recurso, razão pela qual rejeito a preliminar suscitada em contrarrazões.

É como voto.

VOTO MÉRITO

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Pela análise das razões apresentadas, tem-se que a parte recorrente entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada,
por não se conformar com o resultado obtido,
não havendo que se falar em omissão, pois a decisão embargada foi clara e fundamentada.

Confira-se os trechos pertinentes da decisão impugnada:

“Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto da decisão que determinou o revigoramento de liminar possessória em favor do ora agravado, com determinação de reforço policial, no imóvel rural denominado Fazenda Rio Verde, localizado no Município de Ipiranga do Norte/MT.

Na oportunidade, o Magistrado a quo ainda indeferiu os pedidos de decretação de nulidade processual por ausência de citação editalícia, bem como pela falta de intimação da Defensoria Pública e do Ministério Público para ingresso no feito, dando-se por competente para processar e julgar a demanda.

Inconformada, a agravante consigna que o Juízo a quo se equivocou ao renovar a liminar possessória em favor do agravado.

Requer o conhecimento e o consequente provimento do recurso para o fim de declarar a nulidade dos atos praticados em razão da ausência de intimação do Ministério Público e da Defensoria para intervirem no processo; além da nulidade da decisão que deferiu a liminar de reintegração de posse, sem antes designar audiência de justificação prévia, por ser matéria de ordem pública e por ter sido proferida por Juiz incompetente, reconhecendo, por conseguinte, a competência da Vara Especializada de Direito Agrário da Capital para processar a ação, uma vez que a lide versa sobre a conflito fundiário coletivo envolvendo pelo menos 37 famílias ocupantes do imóvel rural sub judice.

Pois bem.

A teor do que estabelece a Constituição Federal em seu art. 126, por meio da edição do Provimento no 004/2008/CM foi criada a Vara Especializada em Direito Agrário, a partir da reorganização da 7a Vara Criminal, com sede em Cuiabá/MT, com competência exclusiva para processar e julgar feitos relativos às causas que envolvam conflitos fundiários coletivos, dentro do Estado de Mato Grosso, independentemente do local do litígio.

Vejamos o art. 1o, inciso III, do Provimento no 004/2008, do Conselho da Magistratura deste Tribunal:

“Art. 1o. Atribuir [...] nova competência e denominação às seguintes varas judiciais, na Comarca de Cuiabá, Entrância Especial, também visualizadas no quadro anexo:

III - a 7a Vara Criminal passa a ser denominada Vara Especializada em Direito Agrário, ficando com competência exclusiva para processar e julgar ações que envolvam conflitos fundiários coletivos (art. 82, III, CPC) dentro do Estado de Mato Grosso, independentemente do local do litígio, nos termos do art. 126 da Constituição Federal.” (destaquei).

Por sua vez, por meio da Resolução no 007/2008/OE, o Órgão Especial deste e. Tribunal de Justiça regulamentou a atuação da Vara Especializada em Direito Agrário, instalada por meio do mencionado provimento.

Especialmente, registra os artigos 2o e 4o, da Resolução no 007/2008, in verbis:

“Art. 2°. O Juiz de Direito da Vara Especializada em Direito Agrário, com sede na Comarca de Cuiabá-MT, tem jurisdição em todo o Estado de Mato Grosso e competência para processar e julgar as ações que envolvam litígios coletivos pela posse de terras rurais, mencionadas no artigo 82, inciso III, do Código de Processo Civil, e as que lhe são conexas.”

“Art. 4°. Proposta a ação perante o Juízo da Comarca onde se localize o conflito agrário, e verificando tratar-se de hipótese que se enquadra no artigo 2° desta Resolução, os autos serão imediatamente remetidos, pelo Juiz da Comarca, para a Vara Especializada em Direito Agrário.” (destaquei).

Denota-se que a competência da Vara Especializada em Direito Agrário estende-se, tão somente, às lides que envolvam litígios coletivos pela posse de terras rurais, previstos no art. 82, inciso III, do Diploma Processual Civil, situados dentro do território matogrossense.

Da análise detida dos autos,
chega-se à conclusão de que, apesar de a presente ação possuir pluralidade de partes, por ter sido proposta contra vários réus, devidamente nominados nos autos, não há, evidentemente, retratação de um conflito fundiário coletivo propriamente dito, já que não há nenhum indicativo de tensão social ou algo do gênero, com vistas à reforma agrária, retratando apenas conflitos individuais e objeto disponível, o que foge das raias de competência do juízo especializado.

Depreende-se que a ação de interdito proibitório foi promovida por ALCIDES BERTOTI PEREIRA em desfavor de ENOKE ALVES DE SOUZA; NATALÍCIO JOAQUIM DE MEDEIROS; ROMÁRIO DE MATOS; ODAIR JOSÉ VIEIRA BENEDITO, WILMAR SELLEGRINI e outros, sob a alegação de ser o autor legítimo possuidor de uma área de terra rural de 1.518,5224 hectares denominada Fazenda Rio Verde, desde 2001, sendo que seu antecessor a detinha desde o ano 1996.

Como bem pontuado pelo Juízo a quo, a ação envolve apenas 05 réus, que foram localizados na área quando do cumprimento liminar, não tendo indicativo da presença de invasores incertos. Afora isso, não há presença de grupos marginalizados ou entidades que procuram a ocupação de terras que não cumprem sua função social, ou seja, ausente questão pautada em reforma agrária.

Inclusive, tal fato é confirmado pelo teor dos documentos colacionados pela própria agravante originados da Justiça Federal, em no Autos de no 1001595-77.2018.4.01.3603 o Magistrado Federal, de forma diligente, consigna em sua decisão que:

“Nesta ação, repita-se: o objeto é a tutela específica para realização da fiscalização por parte do INCRA, não estando nos objetos da lide a desapropriação por interesse social. Outrossim, eventuais discussões possessórias que recaem sobre a propriedade deverão ser requeridas nas ações pertinentes e Juízos pertinentes.” (Id. 15889496 - destaquei).

Desse modo,
o exíguo polo passivo da demanda, a forma desorganizada com que os invasores adentraram novamente no imóvel, bem como a individualidade como cada um protege seu interesse, demonstram claramente que não estamos diante de um conflito coletivo, mas sim de um litisconsórcio passivo.

Assim leciona a jurisprudência deste Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PAGAMENTO CERTIFICADO – PREPARO COMPROVADO – PRELIMINAR REJEITADA - INTERESSE COLETIVO NÃO VERIFICADO - AUSÊNCIA DE CONFLITO AGRÁRIO - COMPETÊNCIA DA VARA DE ORIGEM - NÃO APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO N. 7/2008/OE - REQUISITOS DO ART. 927 DO CPC DEMONSTRADOS– COMPROVAÇÃO DE CUIDADOS COM ÁREA, VIGIL NCIA - DESNECESSIDADE DE APREENSÃO FÍSICA DO BEM – DECISÃO MANTIDA – LIMINAR REVOGADA – RECURSO DESPROVIDO. A pluralidade de partes no polo passivo da ação Reintegração de Posse não induz ao conceito de interesse coletivo capaz de firmar a competência da Vara Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá, própria para processar e julgar ação que envolve disputa coletiva pela posse da terra. [...]” (AI 171769/2014, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA C MARA CÍVEL, Julgado em 14/07/2015, Publicado no DJE 17/07/2015).

Portanto, e
mbora o objeto da lide refira-se a posse de terra rural, o que se dessume dos autos é que a matéria debatida retrata interesses individuais, sem qualquer pertinência com reforma agrária, de modo que o número de pessoas que invadiram novamente o imóvel, de per si, não justifica o deslocamento da competência para a vara especializada e nem a atuação da Defensoria Pública e do Ministério Público nos autos
.

Com tais considerações, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.”
(destaquei).

Como visto, foram analisadas todas as questões pertinentes ao caso de forma clara, adequada e fundamentada, não havendo qualquer omissão ou contradição a justificar o acolhimento deste recurso. E, tendo sido a controvérsia suficientemente enfrentada, não se prestam os presentes embargos de declaração para rediscussão da matéria.

É relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada ao recurso de agravo de instrumento ou até mesmo ao recurso de agravo regimental, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade, o que, como já pontuado, não se revela no caso dos autos.

Assim, mesmo que a parte defenda a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Ora, se a parte discorda dos fundamentos esposados no aresto embargado cumpre-lhe questioná-los na via recursal própria, não se prestando os embargos declaratórios para rediscussão da matéria.

Com essas considerações,
REJEITO
os embargos de declaração.

Ficam as partes, desde logo, advertidas que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no § 2o do art. 1.026 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020